Tribunal: TJDFT
Processo: 0746317-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746317-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FRANCISCO DE SOUSA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo preclusivo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência e o consequente pedido de gratuidade de justiça. Deverá acostar, notadamente, os contracheques referentes aos seus últimos 3 (três) meses de remuneração. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator